Tribunal: STF
Processo: RHC 234970
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 843.875/AL, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 62)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 70) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, I e II, e 288, p. u., do Código Penal à pena de 10 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O pedido de extensão da ordem concedida ao corréu Talysson, no bojo do HC 331.052/AL, da relatoria do Ministro Felix Fischer, foi indeferido ao ora recorrente. 



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Afirma, em síntese, que “se a negativação do comportamento da vítima foi feita exatamente nos mesmos e idênticos termos em relação aos dois corréus, como admitir que esse (sic) Superior Tribunal de Justiça afaste a valoração negativa para um deles e afirme que, em relação ao ora paciente, a valoração originária não foi negativa?”. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se afastar a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso ordinário. (eDOC 105)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Porém, no caso, conforme o reconhecido no acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios julgados pela Corte de origem, ‘ao contrário do que sustenta a Defesa, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vitima não foi considerada em desfavor do acusado nos 2 (dois) crimes que lhe foram imputados, como se pode verificar a partir da sentença condenatória colacionada aos autos principais’.



    Nesse passo, descabe falar em decote da retrocitada vetorial, a qual, repita-se, não restou valorada negativamente pela sentença e pelos acórdãos proferidos no julgamento do apelo defensivo e da revisão criminal, bem como dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que indeferiu a ação revisional, devendo, portanto, ser afastada a ocorrência de ilegalidade sanável mediante a concessão da ordem de ofício.



    Por derradeiro, importa destacar que o pedido de extensão da ordem concedida ao corréu Talysson, no bojo do HC 313.052/AL, da relatoria do Ministro Felix Fischer, foi indeferido, pois a sentença ‘não valorou negativamente o comportamento da vítima na pena-base estabelecida para nenhum dos dois crimes (roubo e associação criminosa) pelos quais restou condenado’”. (eDOC 63, p. 3)



    Atente-se, porém, que há outra vertente a considerar, como bem demonstrado no Parecer 51.303/2003 da PGR, que passo a citar:



    “Conforme exposto nas decisões supracitadas, o comportamento da vítima não foi usado na sentença ao cálculo da pena base dos réus pelo crime de roubo. Em sede de apelação, é que o TJ local considerou, ao reanalisar a dosimetria do corréu Thalysson, que essa circunstância havia sido valorada negativamente, juntamente com a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, tendo a Corte Estadual registrado que a não contribuição da vítima à conduta, depõe contra o réu, servindo de fundamento a pena base acima do mínimo legal. 



    Diante disso, o TJ local, que não estava adstrito aos fundamentos da sentença, ao ter expressamente considerado como negativa, para o corréu Thalysson, a circunstância do comportamento da vítima, acabou por agregar fundamento à pena base de sete anos fixada pela sentença de primeiro grau, dentro dos limites de quatro a dez anos do crime de roubo, sendo correta a desconsideração da circunstância do comportamento (neutro) da vítima para fins de fixação da pena base, e a sua consequente redução.



    E, se o comportamento da vítima, conforme os autos, não foi diferente com relação aos outros réus, necessário, então, a revisão da pena base quanto a todos eles, assistindo razão ao ora recorrente no presente recurso ordinário”. (eDOC 105, p. 7)



    Transcrevo a parte relevante do acórdão de apelação:



    “Por fim, insta analisar o apelo de Thalysson Felipe Santos Jesus, onde pugna o redimensionamento da pena em face das suas condições favoráveis.



    Analisando o capítulo da sentença referente à sua dosimetria, constata-se que, no que diz respeito ao crime de roubo foram reconhecidas em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, sendo-lhe estabelecida a pena-base de 7 (sete) anos.



    (...)



    No que diz respeito ao comportamento da vítima, entendo que deve haver valoração negativa, pois, mesmo em contraste com a jurisprudência do STJ, esta Câmara Criminal resgatou a tese de que a não contribuição da vítima torna a moduladora desfavorável ao réu. Considerando a mutabilidade cíclica da jurisprudência pátria, filio-me a esta que se tornou a corrente dominante neste órgão julgador”. (eDOC 21, p. 14)



    Portanto, embora apenas em relação ao réu Thalysson Felipe Santos Jesus o acórdão — que negou, integralmente, todas as apelações — tenha invocado — erroneamente — a circunstância desfavorável do comportamento da vítima (eDOC 21, p. 15), outros réus tiveram a pena-base fixada da mesma forma que a de Thalysson.



    Ainda que materialmente equivocado o acórdão da apelação, não é possível, como bem alega o recorrente, deixar de estender aos demais corréus o benefício posteriormente concedido pelo STJ (eDOC 22, p. 56), sem caráter exclusivamente pessoal, a um deles. Os efeitos favoráveis da decisão que provê recurso, ou concede a ordem de habeas corpus, devem sempre ser estendidos, independentemente de sua correção:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Correto o encaminhamento proposto pela manifestação ministerial:



    “Dessa forma, remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena do réu (culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime), as mesmas do corréu Tallysson, recomenda-se a redução da pena base para 6 anos e 6 meses de reclusão, conforme estabelecido para o referido corréu pelo c. STJ nos autos do HC nº 331.052/AL”. (eDOC 105, p. 8)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192) e determinar a extensão ao recorrente dos efeitos da decisão no HC 331.052/AL do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial do “comportamento da vítima”, redimensionando-se a pena-base. O juiz da execução penal concluirá a nova dosimetria da reprimenda, seguindo os parâmetros da sentença condenatória (eDOC 20).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente